Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023293-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), DERCILIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 405.994.261-87 (AGRAVADO), CREONETE AMORIM DE SOUZA - CPF: 819.013.211-34 (AGRAVADO), ANDRELINA DE CARVALHO HUNGRIA - CPF: 487.214.251-91 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), EDSON ARANTES DA SILVA - CPF: 427.848.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CREONETE AMORIM DE SOUZA - CPF: 819.013.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE - PENHORA DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA – INOBSERVÂNCIA AO INCISO X DO ART. 833 DO CPC – MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concede efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sustar a penhora de quantia inferior a 40 salários mínimos na conta poupança do executado, visto que fere o inciso X do art. 833 do CPC.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude."
(AgInt no REsp 1951550/RS).

R E L A T Ó R I O

Agravo Regimental da decisão que concedeu parcialmente efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento apenas para suspender a expedição de alvará do valor encontrado na conta poupança dos agravados (Id 236531674-pág. 01/03).

A agravante aduz que não foi demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que não há qualquer prova de que o bloqueio comprometerá a subsistência dos executados.

Sustenta que

a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não é regra absoluta, portanto pode ser mitigada conforme o caso concreto, principalmente quando se trata de argumento utilizado para tentar frustrar a execução, o que seria a hipótese desta lide.

Busca o provimento do Recurso para a revogação da monocrática.

Contraminuta no Id 246409675-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A monocrática ora impugnada concedeu parcialmente efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender a expedição de alvará referente aos R$15.389,15 encontrados na conta poupança do agravado (Dercílio) no Banco do Brasil, bloqueados pelo sistema BANCEN-JUD, por não atingirem o limite estabelecido em lei, de 40 salários mínimos.

Nestes autos foram preenchidos de forma concomitante os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, quais sejam, a relevância dos fundamentos do Recurso, a plausibilidade do direito alegado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o art.
83, X, do CPC assim dispõe:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Ademais, a simples movimentação atípica na conta poupança por si só não configura má fé ou fraude a ensejar a relativização da regra da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3.
É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC
. Agravo interno improvido”.
(
STJ - AgInt no AREsp 2513758 GO 2023/0411492-9, relator Min. Humberto Martins, julgamento em 9-9-2024, Terceira Turma, DJe de 11-9-2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude."
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.
(STJ - AgInt no AREsp 2112974 PR 2022/0117133-4, julgamento em 3-10-2022, Quarta Turma, DJe de 21-10-2022).

Pelo exposto, nego provimento ao presente Agravo Regimental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024